Tribunal: TJMT
Processo: 1007835-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007835-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Crimes Hediondos]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CACILDA MARIA DA SILVA - CPF: 650.363.601-68 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), OTAVIO LINDOLFO DA SILVA - CPF: 451.989.931-15 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

EMENTA:

HABEAS-CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO - PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR OU PROGRESSÃO DE REGIME EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID -19 – PACIENTE IDOSO - RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR PRETENDIDA – ORDEM DENEGADA.

O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve ser analisado individualmente. Na hipótese, embora o paciente seja idoso, possui significativo saldo de pena por cumprir, não havendo comprovação nos autos de situação de saúde excepcional que autorize a prisão domiciliar pretendida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007835-44.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
OTÁVIO LINDOLFO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Narra que o paciente é idoso [com 79 anos] e cumpre pena privativa de liberdade, em regime fechado, tendo postulado a progressão antecipada ou a colocação em regime domiciliar, em virtude da pandemia do COVID-19, restando o pleito indeferido.

Sustenta que a idade avançada do paciente, somada às condições da Cadeia Pública de Alta Floresta, são fatores propícios para o alastramento do COVID-19, com elevada probabilidade de mortes em massa, devendo ser adotadas as recomendações do CNJ n. 62/2020.

Assim requer a concessão de prisão domiciliar ou progressão antecipada, por motivos humanitários em virtude da pandemia do COVID-19, nos termos da recomendação do CNJ n. 62/2020.

A liminar foi
indeferida
, ID. N. 39158987 - Pág. 1.

As informações de praxe foram apresentadas, ID. N. 39557455 - Pág. 4.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
ID. N. 40226991 - Pág. 11.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

VOTO:

Como relatado, requer o impetrante a progressão de regime antecipada ou a concessão de prisão domiciliar ao paciente, ante a pandemia do Covid-19, pois integraria grupo de risco.

Extrai-se dos autos que o
paciente foi condenando à pena provisória de 20 (vinte) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, inciso IV e §2o-A, inciso I, do Código Penal, em regime inicialmente fechado.

Posteriormente, na data de 29/01/2020, em recurso de apelação interposto pela defesa este Tribunal, deu parcial provimento ao apelo, readequando-se a pena privativa de liberdade para 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas informações o Juízo
a quo
, esclareceu que negou pedido de progressão de regime antecipado, tendo em vista que o paciente não havia preenchido os requisitos para a progressão de regime, já que somente atingirá o requisito objetivo em 16/03/2025, além de que não apresentou qualquer motivo concreto de excepcionalidade que possa indicar a necessidade da prisão domiciliar a fim de resguardar as garantias e direitos fundamentais, pois não demonstrou que o paciente se encontra com doença grave e que não há possibilidade de tratamento no próprio estabelecimento, consoante decisão id 38753955 - Pág. 63, in verbis:

“(...) Consta na movimentação 20 que a defesa do apenado apresentou pedido de progressão antecipada ao regime semiaberto ou de concessão de prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico, com base na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, em razão da pandemia de Coronavírus (COVID-19), para evitar contágio no ambiente prisional.

Em síntese, a defesa alega que o reeducando se encontra em situação de extremo risco considerando que a Cadeia Pública de Alta Floresta está com lotação muito além de sua capacidade”, bem como o fato do reeducando ter mais de 60 (sessenta) anos.

Diante disso, analisando com acuidade o caso dos autos, entendo que o pedido da defesa não merece prosperar. De proêmio registre-se que o reeducando, de acordo com o relatório de situação carcerária anexado aos autos, somente atingirá o requisito objetivo para progressão de regime em 16/03/2025. Assim, o reeducando não atingiu o requisito objetivo para fins de progressão de regime.

Além disso, como bem destacado pelo órgão ministerial, a resolução n. 62/2020 do CNJ não é lei e não tem força vinculativa, trata-se apenas de mera recomendação, de modo que não obriga, nem tampouco determina que este juízo conceda a progressão antecipada de regime ou prisão domiciliar ao apenado, ainda mais quando não restam demonstrados os requisitos legais para tal benefício.

Nesse desiderato, recomendou o CNJ que os magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem a medida de concessão de saída antecipada dos regimes fechados e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela súmula vinculante n. 56 do STF.

Conquanto, a súmula vinculante n. 56 aduz que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”, todavia, o reeducando não se encontra em regime prisional mais gravoso, tendo em vista que o cumprimento de sua reprimenda foi fixado em regime fechado e não há o preenchimento dos requisitos para progressão ao regime semiaberto.

É de bom alvitre, também, registrar que a liminar incidental concedida na ADPF 347 do Distrito Federal, não foi confirmada em plenário pelo Supremo Tribunal Federal, que recomendou que os juízes avaliassem as sugestões do CNJ. Além disso, é bom aqui mencionar que o argumento de superlotação nas unidades prisionais é fato público e notório que acontece em todo país, sendo problema social, político e governamental, entre outros, e não há proporcionalidade em razão de tal fato permitir a soltura desregradas de presos, ainda mais quando estão cumprindo pena, em que não há mais a presunção de inocência em seu favor.

Outrossim, no que se refere à declaração pela OMS (organização Mundial de Saúde) de situação de pandemia em relação ao coronavírus (Covid-19) é de conhecimento deste Magistrado todo o risco de contaminação e as medidas que estão sendo tomadas a fim de evitar a propagação em grande escala. Ademais, as medidas corretas ligadas ao combate do COVID-19 também estão sendo tomadas no ambiente carcerário.

Nesse sentido, a nota técnica orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 18 de março de 2020, que inclusive suspende as visitas nas unidades prisionais deste estado por 15 (quinze) dias, bem como suspende a saída das pessoas em regime fechado para o trabalho externo, evitando-se, assim, o contato dos presos com pessoas de fora da unidade prisional e eventual risco de contaminação, inclusive ao que parece é uma das principais preocupações da defesa técnica do reeducando.

Neste ponto cabe destacar o trecho do parecer ministerial:

“[...] este órgão foi recentemente informado pela direção da Cadeia Pública, via e-mail, que “ até a presente data não há caso suspeito dentro da UNIDADE PENAL DE ALTA FLORESTA, estamos seguindo orientações da Secretaria de Saúde do Estado e da Vigilância Epidemiológica, e Nota Técnica Orientativa 002/2020/SPP/SAAP/SESP-MT (...) e essa direção adotou procedimentos de borrifação, em celas e grades para coibir possíveis focos de contágio, ressalto ainda que os produtos foram disponibilizados pela cantina da unidade penal. Utilizando sabão em pó, água sanitária entre outros produtos (...)”.

Assim sendo, este juízo também tem tomado as cautelas necessárias ao decretar a prisão preventiva de casos de flagrante delito ou outras necessidades legais, por conseguinte tem determinado a realização de consulta médica prévia, antes de inserir o agente/preso no estabelecimento prisional, a fim de averiguar eventual risco de que o mesmo esteja contaminado pelo vírus (COVID-19) e evitar a transmissão aos demais presos na unidade prisional da comarca.

Semelhantemente, as Autoridades Públicas competentes estão estabelecendo ordens que intensificam a restrição sanitária, a exemplo do Decreto Municipal n. 051/2020 (Alta Floresta/MT) que determinou o fechamento do comércio local e toque de recolher aos cidadãos, bem como as diversas medidas provisórias da União que visam regular a situação caótica que vivemos.

Ademais disto, no decreto Municipal n. 55/2020 estabeleceu multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento das restrições determinadas pelas Autoridades Públicas, sujeitando até mesmo a cometimento de crime.

Outrossim, é de bom alvitre salientar que as recomendações do Ministério da Saúde e dos demais órgãos e instituições têm sido no sentido de restrição sanitária e de que a população permaneça em isolamento social, reclusas em suas residências e evite eventos sociais, reuniões públicas e aglomerações de pessoas.

Nesse cenário completamente atípico e extraordinário não é razoável que o Poder Público acentue o risco de violação de bens jurídicos penalmente protegidos com a soltura de réus perigosos e contumazes violadores da lei, nem tampouco se pode esperar que eles, soltos, cumpram recomendações da Organização Mundial de Saúde, uma vez que são habituados ao descumprimento das normativas legais.

Portanto, não há, por ora, respaldo sanitário que demonstre a necessidade da medida, já que outras providências diversas podem ser adotadas, como a restrição temporária de visitas aos segregados e fornecimento de materiais de segurança aos agentes penitenciários, conforme já feito através da nota técnica orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 18 de março de 2020.

Aliás, é bom que se diga que, seria um contrassenso permitir que presos provisórios ou definitivos, como no caso em questão – que já se encontram em situação de isolamento social - saíssem do cárcere e pudessem retornar ao convívio social. Com efeito, que contradição nos encontramos, com base no mesmo argumento (contaminação do Covid-19) , prender em casa quem deveria estar solto e soltar quem está preso e assim deveria continuar, mesmo porque já estão sob isolamento social.

Portanto, no combate a esta pandemia não deve impor ao cidadão comum, de bem, que ao descumprir as medidas de isolamento social possa ser até preso e de outra forma soltar os criminosos, que deveriam continuar em reclusão, até mesmo porque lá estão porque cometeram crimes anteriores a esta situação temporária que vivemos.

Assim sendo, não há como acolher o pedido da defesa, em que pese a recomendação do CNJ, este Magistrado não pode, ainda mais neste momento de caos social, deixar a sociedade desprotegida e desguarnecida, considerando, também, a hediondez do delito que o reeducando cumpre pena, o qual deve ser tratado com mais severidade, se não fosse assim não teria a necessidade de considerá-lo hediondo.

De outro norte, a defesa faz pedido subsidiário, de concessão de prisão domiciliar. Pois bem, no tocante a prisão domiciliar na fase de cumprimento de pena definitiva, só é possível em casos de condenados em regime aberto, o que não é o caso dos autos, já que o reeducando encontra-se em cumprimento de pena em regime fechado. Inobstante esta disposição legal, a doutrina e jurisprudência trilham o caminho no sentido de possibilitar tal benefício aos condenados em regime fechado e semiaberto, quando comprovada imprescindibilidade a ser verificada no caso concreto. Desta forma, em que pese à proibição da prisão na modalidade domiciliar para presos no regime fechado, a depender do caso concreto, poderá ser deferida.

(...)

No entanto, ainda assim trata-se de providência extraordinária, não sendo efeito automático, cabível apenas quando haja evidente conflito entre direitos e garantias fundamentais, a impor ao intérprete da norma penal a necessária ponderação. Em que pese tais argumentações, este juízo não entende que no caso dos autos esteja presente a excepcionalidade necessária para a concessão de prisão domiciliar ao reeducando.

No caso dos autos a defesa não apresentou qualquer motivo concreto de excepcionalidade que possa indicar a necessidade da prisão domiciliar a fim de resguardar as garantias e direitos fundamentais do reeducando, isso porque não demonstrou que o mesmo se encontra com doença grave e que não há possibilidade de tratamento no próprio estabelecimento.

Outrossim, vale ressaltar que na nossa cidade, até o momento, não há casos comprovados de contaminação pelo vírus Covid-19.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido da defesa de progressão antecipada, bem como o pedido de concessão de prisão domiciliar, pelos argumentos expostos alhures.

(...)

Pois bem. Conforme entendimento já exarado em diversas oportunidades, a pandemia, por si só, não permite a vulgarização do cumprimento de pena, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso.

A
Resolução no 62 do CNJ, recomenda
que
sejam colocados em liberdade presos que
“integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;”
(art. 1o, P.U., I).

A princípio a Resolução acima referida indicaria para a soltura do paciente, já que idoso.

Todavia, conforme bem ressaltado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, deve-se atentar
“(...) para o fato da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não impor, de modo obrigatório, a soltura de todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas, sendo, em verdade, apenas uma recomendação dirigida aos magistrados com competência para a fase de conhecimento, a fim de que reavaliem, caso a caso, a necessidade da custódia. ”
(Habeas Corpus no 568745, Decisão Monocrática, Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Julgado em: 27/03/2020).

No caso dos autos, ao analisar o processo do paciente,
constata-se
que cumpre pena de
17 (dezessete) anos de reclusão,
em face do cometimento do crime
previsto

no art. 121, §2o, inciso IV e §2o-A, inciso I, do Código Penal,
considerado crime hediondo,
que somente atingirá o requisito objetivo para progressão em 16/03/2025.

Neste contexto, não fosse a situação emergencial causada pela pandemia de coronavírus, levada em conta
a gravidade do delito, somada ao saldo de pena por cumprir, dificilmente seria o paciente colocado em prisão domiciliar, ainda mais se considerado que não há comprovação de que seu estado de saúde recomende o tratamento de saúde que não possa ser dispensado nas dependências do presídio.

O único motivo para colocar o paciente em prisão domiciliar é seu suposto enquadramento em grupo de risco de contágio pela Covid-19. Ou seja, é necessário que se demonstre haver, no caso concreto, situação excepcional que demonstre ser indispensável que o apenado fique recolhido em sua residência.

A excepcionalidade

– para os casos de adultos maiores de 60 anos – deve vir demonstrada em motivos extraordinários, como no caso de doenças preexistentes, estas, crônicas, que impeçam um adequado tratamento
no presídio
ou torne o apenado efetivamente vulnerável ao contágio, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

Ademais, consignou o Juízo que a Diretoria da Cadeia Pública Local vem tomando todas as medidas cabíveis e disponíveis, dentro do orçamento disponibilizado, para inibir eventual contaminação dentro da unidade prisional.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020